Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu (Banco PAN) em face da sentença que extinguiu o processo em relação ao segundo réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato objeto dos autos, excluir seu registro no INSS e condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 6.300,00 a título de ressarcimento. Nas suas razões recursais, o banco afirma, em preliminar, a incompetência do Juízo em razão da necessidade de perícia. Também discorre sobre sua ilegitimidade passiva. No mérito, refuta qualquer responsabilidade perante o caso, afirmando se tratar de fortuito externo e de ausência de zelo e cautela por parte do autor. Discute a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, alega culpa de terceiro e afirma que o boleto de pagamento é de outro banco. Por fim, requer a devolução dos valores recebidos pelo autor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54238348). Custas e preparo recolhidos (ID 54238349 e 54238350). Contrarrazões apresentadas (ID 54238354).
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Necessidade de perícia. Tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, desnecessária a realização de perícia. Ressalte-se que, nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, dispensável a perícia requerida. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
7. Pela análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolve dois momentos: no primeiro, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no segundo momento, o fraudador, utilizando-se de ardil, convence a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, através de boleto bancário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.
8. Foi contratado, em nome do autor, pessoa idosa, um empréstimo bancário no valor de R$11.740,33 (ID 54238253), no dia 23/02/22. A contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu, que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura do requerente (ID 54238338).
9. A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Ademais, os dados que o autor forneceu ao estelionatário poderiam ter sido obtidos por outros meios, pelo que se conclui que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
10. O fato de o autor ter, posteriormente, transferido o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica através de boleto bancário (ID 54238251 e ID 54238309 – página 5) não configura culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que a causalidade se verificou na origem, quando da contratação indevida do empréstimo. Não há, portanto, excludente de responsabilidade. O prejuízo apenas ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor. Assim, sobre este valor transferido para terceiros, não há que se falar em devolução para o banco.
11. Assim, o banco deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução dos valores indevidamente retidos, além de determinar a interrupção das cobranças mensais realizadas em decorrência do empréstimo fraudulento.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.